Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-37.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012194-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.

Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Declaratória n. 1002265-63.2020.8.11.0037, movida em face de
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A.
,
indeferiu
o pedido de justiça gratuita formulado pela ora Agravante.

Em síntese, a Agravante pede a reforma da decisão, alegando que é beneficiária da previdência social, percebendo parca renda, e, ainda assim, teve o benefício da gratuidade indeferido, sob o argumento de que a documentação colacionada não comprova a hipossuficiência econômica alegada.

Aponta, inclusive, que já teve o benefício de gratuidade da justiça deferido no Agravo de Instrumento n. 1004703-76.2020.8.11.0000, da lavra da Desa. Serly Marcondes Alves, em discussão acerca de outra ação.

Defende que é beneficiária da previdência social e que parte da renda recebida está comprometida em virtude de empréstimos realizados sob suspeita de fraude.

Sustenta que em razão dos descontos sofridos, atinentes aos mencionados empréstimos, recebe uma renda mensal líquida de R$ 705,96 (setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos), de modo que não é razoável o posicionamento contrário ao benefício da gratuidade da justiça, ressaltando-se que a previdência social é a única fonte de renda da Agravante, a qual está comprometida com as necessidades básicas de alimentação e higiene pessoal.

Aduz que a documentação apresentada somada à declaração de hipossuficiência firmada são mais que suficientes para assegurar os benefícios da gratuidade da justiça.

Requer seja concedido efeito suspensivo ao agravo.

No mérito, pede que seja provido o agravo, a fim de que seja concedida a benesse da gratuidade da justiça à agravante.

O pleito liminar foi deferido pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Relatora em substituição legal.

Não foram ofertadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O entendimento sobre o requisito para concessão do benefício da justiça gratuita é dividido entre duas correntes desta Corte. Enquanto uma entende por suficiente a mera declaração do requerente de que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das despesas processuais, a outra exige a comprovação desta condição.

Filio-me à corrente que condiciona a concessão do benefício da justiça gratuita, à efetiva comprovação de que não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. (Destaquei)

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA - COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Demonstrada a hipossuficiência da parte, ante a comprovação da baixa renda, em relação a qual o custeio processual poderá comprometer o seu próprio sustento ou de sua família, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido.” (AgR 70042/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)

Nessa linha, não há confundir o conceito de miserabilidade legal, contido na Lei 1.060/50, que se assenta em momentânea ou eventual dificuldade financeira ou na inexistência repentina de disponibilidade de recursos para ter acesso à Justiça, não exigindo a inexistência de acervo patrimonial ou de rendas - condições não prescritas na lei - para conceder o benefício da gratuidade de justiça, pois a necessidade legal repousa em outros elementos ditados pela regra jurídica, e pode acometer, em certo momento, tanto o pobre e desvalido como o abastado, dono de patrimônio e rendimentos, a que falte eventualmente algum recurso financeiro para estar em juízo.

Assim, em melhor estudo aos autos, tendo em vista os documentos juntados aos autos (extrato de imposto de renda, comprovação de sua condição de aposentada pela previdência social, demonstrando o recebimento de renda abaixo do salário mínimo)
são suficientes ao deferimento do benefício, de modo que a negativa, certamente trará prejuízos à Agravante, que foi intimada para efetuar o pagamento, e, não o fazendo, ficará obstruído o direito de ação.

Frise-se, também, que a Agravante realmente é beneficiária da justiça gratuita em sede recursal – Agravo de Instrumento, envolvendo as mesmas partes, em outra ação originária declaratória. (Agravo n. 1004703-76.2020.8.11.0000, cuja relatoria incumbiu à eminente Desa. Serly Marcondes Alves).

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo, para conceder ao Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021